Tribunal: TJDFT
Processo: 0716335-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716335-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: NIVALDO FERREIRA GUIMARAES, MERCIA GUIMARAES FARIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS em face de MERCIA GUIMARÃES FARIA e NIVALDO FERREIRA GUIMARÃES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (n. 0004844-62.2016.8.07.0001), acolheu exceção de pré-executividade para suspender o processo em relação aos executados excipientes. Determinei que a Agravante recolhesse, em dobro, o preparo, em razão da ausência de demonstração de seu recolhimento no ato de interposição do recurso. ITAÚ UNIBANCO S.A., parte estranha à lide, comparece aos autos, requerendo a juntada do preparo (ID 58907370). Intime-se o terceiro interveniente, ITAÚ UNIBANCO S.A., para que esclareça a sua manifestação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, oportunizo que a Agravante regularize a sua representação processual e se manifeste acerca do recolhimento do preparo recursal em dobro. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024 11:37:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador